Tribunal: TJBA
Processo: 8011833-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011833-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CINTIA BRANDAO CAVEGN

Advogado(s)
:
LEONARDO SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA

AGRAVADO: VINCENZO VIOLA e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO, MATHEUS IAN TELLES FREITAS, MAURICIO CAMPOS DE FARIA, JACKSON SILVA BARROS LEAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. HERDEIROS QUE VENDERAM O IMÓVEL AO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA. CONVERGÊNCIA DE INTERESSES. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. CADEIA SUCESSÓRIA REGULAR RECONHECIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. DECISÃO QUE ADMITIU A INTERVENÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8011833-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CINTIA BRANDÃO CAVEGN e como agravados VINCENZO VIOLA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,